Tribunal: TJMT
Processo: 1002629-25.2020.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002629-25.2020.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição legal
: Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Extinta a execução fiscal pela quitação do débito após o ajuizamento da ação, é devido o pagamento dos honorários advocatícios à Fazenda Pública, em observância ao princípio da causalidade.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Construtora e Locadora Duarte Eireli – EPP
contra decisão que deu provimento à apelação (Id. 188974656).

Alega, em preliminar, que “
não pode o agravado, a partir do recurso de apelação, inovar em sede recursal, buscando discutir matéria não analisada pelo Juízo de origem
”.

No mérito, assegura que, “
o marco temporal para isenção de honorários, em caso de cancelamento da CDA, é a decisão de primeira instância, e as possíveis decisões de primeira instância em execução fiscal são as de extinção de ofício da execução fiscal por alguma matéria de ordem pública, extinção por acolhimento de exceção de pré-executividade ou sentença de embargos à execução
”.

Assevera que, “
não cabe a condenação em honorários advocatícios da parte agravante, considerando que o pagamento do débito executado ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da demanda e precedeu a citação e, consequentemente, não houve a triangularização ou angularização da ação
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Município de Barra do Bugres (Id. 201366661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Barra do Bugres
interpôs apelação contra sentença (Id. 187665704 – fls. 2) não modificada pelos embargos de declaração (Id. 187665712 – fls. 2) que extinguiu o processo,
nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, pela quitação do débito, mas deixou de condenar em honorários de sucumbência.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Deste modo, acolho o pedido apresentado pelo exequente e diante do adimplemento do débito fiscal, declaro extinta a presente execução fiscal, nos termos do artigo 487, I, c/c art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários. [...]. (Id. 187665705 – fls. 2).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão),
ex vi
do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando judicial atacado tal como está lançado. [...] (Id. 187665712 – fls. 1/2).

Em decisão monocrática proferida na data de 30 de outubro de 2023, dei provimento ao recurso para condenar a apelada, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) do valor atualizado da causa (Id. 188636680 – fls. 5).

Todavia, discorda o agravante, a apontar, preliminarmente, que a matéria acerca da condenação em honorários advocatícios configura inovação recursal e, no mérito, não serem devidos os honorários uma vez que o pagamento do débito se deu antes da citação na execução.

De início, afasto a preliminar de inovação recursal, uma vez que a matéria controvertida é relativa à ausência de fixação dos honorários advocatícios quando da prolação da sentença, em razão da quitação do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, logo, não se trata de matéria passível de arguição na inicial ou na contestação.

Desse modo, rejeito a preliminar.

Assim, passo ao exame do mérito.

Como já esclarecido, a questão limita-se ao cabimento de pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução, ante a quitação integral da dívida, ocorrida após o ajuizamento da execução fiscal.

É certo que, o disposto no artigo 26, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado.

No entanto, inaplicável na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de pagamento integral da dívida, após o ajuizamento da execução fiscal, pelo que, devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública.

[...]
O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
. [...]. (STJ, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin, REsp 1802663/PA, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019). [sem negrito no original]

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu acerca da questão.

[...]
Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão
, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1002113-42.2019.8.11.0007, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 21 de julho de 2020). [sem negrito no original]

Na hipótese, a execução fiscal foi ajuizada na data de
31 de dezembro de 2020
(Id. 187667182), e o despacho ordenatório de citação proferido em
7 de janeiro de 2021
(Id. 187667183). A agravante informou nos autos a quitação do débito executado somente no dia
3 de dezembro de 2021
(Id. 187667193), com comprovante de pagamento datado de
30 de novembro de 2021
(Id. 187667194 – fls. 2).

Portanto, constatado que o pagamento do débito tributário ocorreu muito após o protocolo da execução fiscal, é devido o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios pela agravante à Fazenda Pública.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024